Tribunal: STF
Processo: Rcl 59849
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso do Sul contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal Mista das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso do Sul, nos autos do Processo nº 0802150-66.2018.8.12.0005, mediante o qual teria afrontado a eficácia da Súmula Vinculante nº 37 e o julgado no ARE nº 1.278.173 (vinculado ao Tema nº 1.126 de repercussão geral).



    O reclamante alega que, após o STF, nos autos do ARE nº 1.305.245, ter determinado o retorno do Processo nº 0802150-66.2018.8.12.0005 ao órgão a quo, para aplicação da tese do Tema nº 1.126 da sistemática da repercussão geral (art. 1.030, incisos I a III, do CPC), a Segunda Turma Recursal Mista das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso do Sul reapreciou o recurso dos autos, dando-lhe parcial provimento para afastar a condenação quanto ao pagamento de diferenças remuneratórias do cargo de técnico de nível superior a ocupantes do cargo de analista judiciário no período antecedente à edição da Lei nº 4.834/2016 (na qual teria sido disciplinada a paridade entre os referidos cargos).



    Sustenta o Estado de Mato Grosso do Sul que, ao manter a condenação do pagamento da diferença remuneratória dos cargos desde a edição da Lei estadual nº 4.834/2016, “em parcela única”, a autoridade reclamada “afasta a incidência do escalonamento de pagamentos estabelecido pelo art. 2º da Lei Estadual n.º 4.834/2016”, com violação à Súmula Vinculante nº 37 e à regra do inc. XIII do art. 37 da CF/88.



    Defende que não deve prosperar o entendimento de que os efeitos retroativos vedados pela tese do Tema nº 1.126 RG são somente aqueles referentes ao período antecedente à Lei estadual nº 4.834/2016, uma vez que



    “a questão central posta em debate refere-se à possibilidade de o Poder Judiciário aumentar/equiparar vencimentos de servidores públicos, regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia, independentemente ou contrário ao disposto na lei.”



    Pondera que “[a] Lei Estadual n.º 4.834/2016 previu, em seu artigo 2º, que o incremento salarial seria implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro”, e que as teses paradigmas “não [dão] brecha para que o poder Judiciário, por via transversa, reconheça a equiparação salarial diversamente do que consta da própria lei que rege a matéria”. Conclui que



    “ao contrário do que afirmou o acórdão recorrido, não há previsão legal de que o implemento salarial corresponda a 100% do cargo de Técnico de Nível Salarial desde a data 1º/01/2016, mas sim que a referida implementação se desse de forma gradativa, até porque é sabido que, nos termos do art.169 da Constituição Federal, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreira, só poderão ser feitas: (i) se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; e (ii) se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.



    O ponto nodal do entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1.126, é que o Poder Judiciário não pode equiparar VENCIMENTOS sob o fundamento do princípio da isonomia. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal não diferencia, para fins de aplicação da vedação constante na Súmula Vinculante n.º 37, se a equiparação é total ou parcial, e sim que essa competência é do Poder Legislativo e não do Poder Judiciário.”



    O Estado do Mato Grosso do Sul requer que seja deferido o pedido de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado até o julgamento final da presente ação. No mérito, postula



    “[a] procedência da presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela 2ª Camara CíveTurma Recursal nos autos Nº 0802150-66.2018.8.12.0005, afastando qualquer pretensão de concessão de equiparação salarial de forma diversa do que consta da Lei Estadual n.º 4.834/16, conforme decisão proferida nos autos de nº 0800785-89.2019.8.12.0021, ante a nítida violação ao entendimento da SV nº 37, como tmabém garantindo de forma cabal a autoridade da da Tese de Repercussão Geral fixada no Tema nº 1.126, o que, consequentemente, levará à total improcedência dos pedidos originários.” (grifos do autor)



    ' É o relatório. Decido.



    No caso dos autos, são apontados como paradigmas a Súmula Vinculante nº 37 e o julgado no ARE nº 1.278.713 (vinculado ao Tema nº 1126 da repercussão geral). Eis o teor dos paradigmas:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (ARE nº 1.278.713/MS-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe de 25/2/21).



    A tese do Tema 1126 RG restou assim redigida:



    “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”.



    Ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e incorporar parcelas remuneratórias.



    Depreende-se do acórdão confrontado que o TJMS determinou a implantação imediata na remuneração dos ocupantes do cargo de Analista Judiciário das diferenças apuradas em relação à remuneração do cargo de “Técnico de Nível Superior”, em detrimento do escalonamento previsto no art. 2º da Lei Estadual nº 4.834/2016. Vide trecho de interesse do juízo de retratação do acórdão em recurso inominado:



    “A tese fixada no Tema 1126 do STF é expressamente categórica ao dispor que a retroatividade vedada no Leading Case é aquela anterior à Lei Estadual n. 4.834, de 12 de abril de 2016 . 



    Se o Pretório Excelso tivesse o objetivo de que o Leading Case abrangesse também o período posterior à Lei n. 4.834/2016, com certeza não teria feito este recorte: "ANTERIORMENTE à Lei Estadual 4.834/2016". 



    Nesse enfoque, o objeto da petição inicial autoral não se restringiu somente ao período anterior à Lei Estadual n. 4.834/2016, mas também o posterior, intervalo de tempo esse que não foi atingido pelo entendimento do STF sedimentado no Tema 1126, este que, repita-se, limitou-se ao período antecedente à vigência da Lei n. 4.834/2016. 



    Dessa forma, esse período não afetado pelo Tema 1126 está amparado pela Lei n. 4.834/2016, na qual é expressa reconhecido ao Analista Judiciário (símboloPJJU-1) o direito de enquadramento, cálculo e pagamento de sua remuneração nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior (símbolo PJNS-1), autorizando o Tribunal de Justiça, inclusive, a proceder aos ajustes orçamentários necessários para viabilizar essa nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento. 



    Dessarte, o período compreendido após a entrada em vigor da Lei n. 4.834/2016 não retrata equiparação dos cargos pela via judicial, porquanto NÃO se refere a espaço de tempo anterior à Lei Estadual 4.834/2016, este sim intangível de retroatividade por força da vedação materializada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1126 ante a inarredável ofensa à Súmula Vinculante 37.



    Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para o fim de reformar,em parte, a sentença combatida, afastando da condenação o período antecedente à Lei n. 4.834/2016, para todos os fins.”' (e-Doc 2, p. 33) (grifei).



    Por oportuno, colaciono dispositivos da Lei 4.834/2016, na parte de interesse: 



    ' “Art. 1º O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul fica autorizado a enquadrar, calcular e a pagar os vencimentos do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1, bem como a proceder aos ajustes orçamentários necessários para nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento.  



    Parágrafo único. O benefício disposto no caput deste artigo fica estendido aos aposentados e aos pensionistas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, que gozam do direito à paridade constitucional.  



    Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais: 



    I - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016; 



    II - 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017; 



    III - 4,906, a partir de 1ºde janeiro de 2018; 



    IV - 4,676%, a partir de 1º de janeiro de 2019; 



    V - 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020. 



    §1º O cronograma de implementação de que trata este artigo poderá, a critério da Administração e de acordo com a disponibilidade financeira, ser antecipado ou ultrapassado, mediante a aplicação de percentuais maiores ou menores, respectivamente, até que se atinja 100% do incremento salarial proposto.” (grifei) 



    Entendo que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, ao determinar a implementação salarial correspondente a 100% do déficit remuneratório observado entre os cargos, desde o início da vigência da Lei,' desrespeita a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 37.' Ressalta-se, ademais, que a legislação estadual prevê, especificamente, como se dará a implementação salarial. 



    Nesse sentido, em situação idêntica à presente demanda, destaco os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL.LEI ESTADUAL 4.834/2016 DE MATO GROSSO DO SUL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. TEMA 1.126 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC/2015. Precedentes. II - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígido. III- Esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral do tema, com especial foco nas demandas repetitivas ajuizadas por servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, e reafirmou a jurisprudência consolidada por meio da Súmula Vinculante 37. IV - A decisão reclamada, ao não observar o escalonamento temporal, com base no princípio da isonomia, concedeu aumento de vencimentos a servidores públicos sem observar o princípio da legalidade estrita, incorrendo também em ofensa ao postulado da separação dos Poderes, que são as diretrizes que informaram a edição da Súmula Vinculante 37. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 50085 ED, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 04-04-2022)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público estadual. Equiparação salarial. Aplicação incorreta do tema 1126. 3. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 48228 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe de 03-03-2022)



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar o acórdão prolatado no Processo nº 0802150-66.2018.8.12.0005 na parte em que trata da implementação da equiparação salarial no período posterior à edição da Lei 4.834/16, para que outra decisão seja proferida observando-se o enunciado da Súmula Vinculante nº 37.



    Envie cópia desta decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente